Tribunal: TJES
Processo: 5008554-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008554-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIS ANGELA SEITH TOMAZELLI e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO. CONTRATAÇÕES APARTADAS E INFORMADAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recursos Inominados nº 5008554-21.2025.8.08.0014

Recorrentes: EDIS ANGELA SEITH TOMAZELLI e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Recorridos: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e EDIS ANGELA SEITH TOMAZELLI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro o pedido de gratuidade formulado pela autora / recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Com todas as vênias, a meu ver, a sentença aqui vergastada

deve ser reformada. Explico.

No que se refere ao seguro prestamista e ao seguro auto, ressalto que a contratação representa uma proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, contribuindo, inclusive, para a redução das taxas de juros.

Nesse sentido, registra-se que a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário, bem como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra amparo na Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 27, caput, prevê: “
A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.”

Outrossim, destaca-se o Tema 972 do STJ que tratou sobre tal matéria ao elucidar que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

In casu
, ficou comprovado que as propostas de adesão ao seguro prestamista e ao seguro auto foram assinadas em termos apartados (ID 18224530), o que, a meu sentir, demonstra sua livre escolha acerca das contratações.

Em relação à tarifa de avaliação do bem, a questão foi submetida ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela licitude da cobrança, salvo no caso de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.[...]2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:[...]2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
[...](STJ, 2ª Seção, REsp 1578553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018)
grifei

No caso vertente, a parte ré comprovou a avaliação do bem, conforme documento anexado no ID 18224532, não havendo que se falar, também, em eventual excesso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A para reformar a sentença aqui objurgada e, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
julgar improcedentes todos os pedidos iniciais
.

Noutro giro,
nego provimento
ao recurso inominado interposto pela autora.

Condeno a parte autora EDIS ANGELA SEITH TOMAZELLI ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Deixo de condenar a instituição financeira recorrente em custas e honorários, diante do provimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)